Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. ANOTAÇÕES REGULARES DE DÍVIDAS PRETÉRITAS. SÚMULA No 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE CÉLIO GUIMARÃES DE SOUSA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. O autor e o Distrito Federal ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “a) determinar ao DETRAN/DF que proceda à baixa do veículo descrito na inicial (FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ANO 2011, PLACA JIG1699, RENAVAM 33361940), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias à disposição do juízo e necessárias para assegurar o cumprimento de ordem; b) declarar a inexistência dos débitos tributários e administrativos lançados pelos réus sobre o veículo acima especificado gerados a partir de 27/8/2016”.
3. O autor/recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, aduz que comprovou a inscrição indevida do seu nome na dívida ativa, daí emergindo o dever de compensação pelos danos morais, e apresenta impugnação às provas relacionadas às dívidas de veículo anterior.
4. Contrarrazões do DF apresentadas (ID 56887112).
5. O Distrito Federal, nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a limitação da declaração de inexigibilidade dos débitos ao período de 5 (cinco) anos anteriores à citação do réu.
6. O autor não apresentou contrarrazões e, intimado para se manifestar acerca da prescrição suscitada pelo DF (ID 58949777), quedou-se inerte (ID 59403935).
7. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os extratos bancários demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 56887106, ID 56887107 e ID 56887108), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo.
8. Prescrição. 8.1. Segundo o argumento do Distrito Federal, a pretensão de declaração de inexigibilidade das dívidas relativas ao IPVA deve se restringir aos 5 (cinco) anos anteriores à sua citação. 8.2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver pretensão condenatória, situação que deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 (AgRg no REsp 1.341.528/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2014; AgRg no REsp 1174119/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe 22/11/2010). 8.3. Na hipótese, em face do pedido formulado, o prazo prescricional da pretensão deduzida foi interrompido em 16/08/2023, com o despacho que ordenou a citação do ente distrital, retroagindo à data do ajuizamento da ação (03/08/2023), nos termos do art. 240, § 1o do CPC. 8.4. Assim, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão vinculada aos débitos constituídos em data anterior a 03/08/2018, quais sejam: débitos tributários de 2016 e 2017. Prescrição parcialmente acolhida.
9. Preclusão das provas apresentadas pelo Distrito Federal. 9.1. O CPC manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371. Nesse sistema, o juiz é livre para apreciar as provas, de acordo com o grau de importância que possuem para a solução da controvérsia. 9.2. No caso, a prova documental produzida foi submetida ao contraditório da parte autora (ID 56887093), inexistindo prejuízo ao devido processo legal. Preclusão afastada.
10. A sentença reconheceu a inexigibilidade das dívidas relativas ao IPVA do veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, placa JIG1699, desde 27/08/2016, por ostentar condição de veículo irrecuperável, uma vez que foi carbonizado. E julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. No caso, extrai-se do documento inserido (ID 56887092, pág. 1) que o nome do proprietário do veículo foi incluído na dívida ativa, por força de dívidas constituídas em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022. E o pedido de baixa do veículo junto ao Detran foi formulado em 22/12/2020 (ID 56887080).
12. Nesse contexto, embora indevida a inscrição do nome do autor na dívida ativa por débitos de IPVA vencidos em data posterior ao pedido de baixa formulado ao Detran, foi comprovada regular anotação decorrente de débitos anteriores ao sinistro, inclusive em relação ao mesmo veículo (ID 56887092, pág. 1).
13. Destarte, deve ser afastado o direito do autor à indenização por danos, ante a aplicação da Súmula no 385 do STJ, que dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
14. Outrossim, em relação ao débito de IPVA do exercício de 2023, consta apenas lançamento do tributo, inexistindo a sua inscrição na dívida ativa (ID 56887081).
15. RECURSO DE CÉLIO GUIMARÃES DE SOUSA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo que a pretensão autoral foi parcialmente atingida pela prescrição, alterar o item “b” da parte dispositiva da sentença, nos seguintes termos: declarar a inexistência de débitos tributários e administrativos lançados pelo Distrito Federal e Detran (DF), vinculados ao veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ANO 2011, PLACA JIG1699, RENAVAM 33361940, constituídos a partir de 2018.
16. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.